Tribunal: TJPA
Processo: 0803827-31.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803827-31.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALDSON NOGUEIRA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ARTIGOS
21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), e art. 147, do Código Penal Brasileiro (ameaça) – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCLASSFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO.error in judicando. ALTERAÇÃO PARA LESÃO COPORAL NOS TERMOS DO ART. 129, § 13º DO CPB -INVIABILIDADE – INEXISTENCIA DE LAUDO OU PRONTUÁRIOS MÉDICOS. PROVA INDIRETA.AGRESSÃO A INTEGRIDADE FISICA. SE AMOLDA A VIAS DE FATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, em que pese a inexistência de Laudo atestando a Lesão, nos crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, se permite a utilização, como meios de prova, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Todavia, esse modelo de prova restou inobservado no acervo, até poque a vítima não compareceu ao instituto médico legal para realiza-lo, tampouco de socorreu de outro subterfúgio médico;

II - Nesse cenário, em face da consistente narrativa da vítima, que se harmonizou com os demais elementos probatórios,
demonstrando, dessa maneira, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de ameaça e da contravenção penal de
vias de fato. Fatores que afastam o eventual
error in judicando
, uma vez que diante do caso concreto, o juízo singular fundamentou sua decisão, descartando a lesão corporal, em face do típico caso de vias de fato. Portanto,
em face das argumentações esposadas, que observou a inexistência de prova pericial e de documentos médicos, temerário alterar a condenação do apelado pelo delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, sendo prudente a manutenção do decisum hostilizado que responsabilizou o recorrente segundo o tipo descrito no a
rt. 21 da lei de contravenções penais (DECRETO-LEI Nº 3.688).

IV
-
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
irresignado com a decisão que condenou
Aldson Nogueira Costa
à pena de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como a 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime aberto, além da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, em favor da vítima, pela prática dos crimes tipificados no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), e no art. 147, do Código Penal Brasileiro (ameaça),
interpôs
o presente recurso, visando alterar a condenação por
vias de fato, para lesão corporal, nos termos do art. 129, §13 do CP.

O representante do
Parquet
asseverou que o juízo teria cometido
error in judicando
ao desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, em face da prova da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual, indispensável a condenação do apelado às penas do art. 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro (ID 15351004 - Pág. 2).

Por sua vez, em contrarrazões a Defensoria Pública (DANIEL ARCHER) pugnou (ID
15351006 - Pág. 2
),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva (ID 16107148).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
a 24/04/2022, por voltas de 23h00, em sua própria residência, nesta cidade, o denunciado ALDSON NOGUEIRA COSTA, aparentemente embriagado e com animus laedendi, agrediu fisicamente a sua filha/vítima NELCIMARA CAMPOS COSTA, causando-lhe lesões corporais de natureza no mínimo leve, bem como prometeu causar-lhe mal injusto e grave, nela incutindo temor. Ademais, exsurge dos autos, que a vítima se dirigiu à casa de seus genitores para buscar seus filhos, que ficavam aos cuidados dos mesmos, enquanto ela laborava, ocasião em que presenciou o pai, demasiadamente embriagado, promovendo desordem no local e travando acalorada discussão com a mãe dela. Diante dessa situação, enquanto a filha tentava afastar a genitora, o acusado entrou em luta corporal com a vítima, atingindo-a com um golpe no peito, gerando sangramento no local, além de tê-la ameaçado, dizendo-lhe: “eu vou te botar na cadeia, teu sofrimento vai acabar, tu não vais mais sofrer que eu vou te matar, esse tapa que tu me deste vai custar caro”, nela incutindo temor. Em seguida, os irmãos da vítima intervieram na desinteligência, sendo que um primo acionou uma guarnição da Polícia Militar, a qual deteve o denunciado que, interrogado (fl. 18), negou a prática dos delitos, afirmando que havia sido agredido pela ofendida, apesar de não lembrar de maiores detalhes do ocorrido, em razão da ingestão de bebida alcoólica. Na mesma ocasião, a ofendida registrou formalmente o ocorrido, pugnou pela concessão de medidas protetivas de urgência e representou formalmente contra o acusado, na forma do art. 147, p. único do Código Penal (fl. 11). No caso em tela, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei n.º 11.340/2006.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
Aldson Nogueira Costa
foi julgado e ao final condenado às pena de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como, a 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime aberto, além da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, em favor da vítima, pela prática dos crimes tipificados no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), e no art. 147, do Código Penal Brasileiro (ameaça),
interpôs
o presente recurso, visando alterar a condenação por
vias de fato, para lesão corporal, nos termos do art. 129, §13 do CP. Todavia, o representante do Parquet Estadual, inconformado,
interpôs
o presente recurso, visando alterar a condenação por
vias de fato, para lesão corporal, nos termos do art. 129, §13 do CP.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Autos de Prisão em flagrante delito (ID
15350843 - Pág. 5); BO (ID 15350843 - Pág. 4)
0 policial militar apresenta o nacional ALDSON NOGUEIRA COSTA, brasileiro, natural de Santarém, nascido em 16/08/1970, filho de Cleonice Serra Nogueira e Manoel Guimarães Costa, RG n°3303504 PC/PA, cursou o ensino fundamental incompleto, pedreiro, residente e domiciliado na beco das Rosas canto com Verbena,11, bairro Santarenzinho em virtude de na data de hoje, ter agredido fisicamente sua filha
Nelcimara Campos Costa.
Apresenta para as devidas providencias.

Cediço notar, a ausência de
laudo de exame de corpo de delito no acervo, uma vez que a vítima se furtou em realiza-lo (ID nº 31947292) Contudo, pela natureza da infração, que deixa vestígios, indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, conforme prevê o art. 158 do Código de Processo Penal (CPP), somente em casos que não for possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP).

Na espécie, a vítima
NELCIMARA CAMPOS COSTA declarou:

Que, no dia dos fatos (um sábado), havia deixado sua filha na casa de seus pais, pois precisava ir para o trabalho; saindo do trabalho, a vítima se dirigiu à casa de seus pais para buscar a filha; ao chegar na casa, a depoente percebeu que seu pai (réu) estava bebendo (ingerindo bebidas alcoólicas); disse que o réu estava no quarto; a mãe da depoente (companheira do réu) estava tentando limpar o quarto em que o réu estava, mas ele fazia “birra”, pois não queria sair do quarto; em certo momento, o réu segurou a vassoura que a mãe da depoente estava utilizando, momento em que a depoente viu que o réu e a sua mãe estavam discutindo, e o réu estava tentando puxar a vassoura da mão da mãe da depoente. Segue narrando a vítima que foi até o quarto e entrou no meio da discussão com o objetivo de afastar o réu de sua mãe. A depoente conseguiu conduzir o réu para fora do quarto e ficou na porta, mas ele continuava querendo entrar no quarto para alcançar a mãe da vítima. Por esse motivo, a vítima levantou as mãos e segurou o réu pelo peito para que ele não avançasse; afirma que não empurrou o réu, apenas pedia para que ele parasse com aquilo e se acalmasse, dizendo “te acalma”. Em reação, o réu segurou em um dos seios da depoente e torceu. Nesse momento, o irmão da depoente interveio na briga e passou a bater no réu por trás e a tentar puxar o réu para longe da depoente. A depoente mordeu o braço do réu para o fazê-lo soltar o seu seio. A vítima destaca que o réu apertou o bico do peito da depoente com força e acabou lesionando-a, sendo que do seio da depoente começou a escorrer sangue. Afirma que ficou brava com o réu, mas não bateu nele, apenas mandou que fosse embora. Todavia, a mãe da depoente pediu para que ela ligasse para a polícia; a depoente tentou ligar para a polícia, mas não foi atendida; então a depoente ligou para o seu primo que é policial para ele enviar uma viatura até o local. A polícia chegou no momento em que seu pai teria se dirigido para a área da casa. Relata ainda que o réu afirmou que não iria deixar barato para a depoente caso fosse preso, e chegou a afirmar que iria matá-la. Uma policial presenciou o momento em que o réu fez essa ameaça. Perguntada se mais alguém foi agredido pelo acusado nessa ocasião, a vítima respondeu que foi a única a ser agredida.

A testemunha RONALDO DA SILVA VIANA, narrou:

Que, que nunca havia atendido ocorrência envolvendo essa família; que um colega de trabalho o acionou informando que uma conhecida havia sido agredida pelo seu pai. Chegando ao local, ficou sabendo que o réu tinha agredido a vítima, a sua mãe e a sua filha. Afirmou que o réu já havia agredido sua companheira várias vezes, mas ela não quis proceder contra o réu. Afirma que a filha da vítima quis proceder contra o réu; por isso o réu foi conduzido à delegacia. Narra que o réu estava embriagado no momento da apreensão; e mostrava muita resistência, então outra viatura foi acionada para não utilizarem força contra o réu. Relata que as agressões foram motivadas pela ingestão de bebidas alcoólicas por parte do réu; não viu o réu ameaçando a vítima. Ressalta que a vítima possuía lesões leves que eram visivelmente aparentes, mas não soube precisar o local da lesão.

Por sua vez a informante Ana Beatriz Campos Costa (irmã da vítima), esclareceu:

Que, estava em seu quarto no dia dos fatos, e viu que o réu havia iniciado uma briga com a mãe da depoente e com a vítima. Declara que viu o réu apertar o seio da vítima, e que o seio da vítima ficou sangrado em razão da agressão. Relata que a depoente e o seu irmão mais novo buscaram socorrer a vítima; que no momento em que a polícia chegou o réu ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la

No interrogatório, o recorrente asseverou que as acusações não são verdadeiras. Afirma que estava no quarto de sua casa, quando sua companheira entrou querendo varrer o chão. Depois, sua filha (a vítima) chegou na casa do depoente para buscar a sua filha que estava na referida casa. Ela (a vítima) percebeu que sua mãe estava aborrecida e, por isso, passou a agredir o réu. O acusado sustenta que foi sua filha quem lhe agrediu, e que em nenhum momento reagiu ou se defendeu batendo de volta. Confirmou que estava um pouco embriagado pois havia tomado 6 latinhas de cerveja; seu sobrinho, que é policial, acionou a polícia, a qual foi até sua casa. O acusado não viu lesões na vítima. Assim, nega agressão ou ameaça contra a vítima.

Nesses termos, se observa que as provas extraídas do acervo processual seriam suficientes para ratificar a ocorrência dos fatos, ou seja, imprimir veracidade de que a ação ocorreu, além de indicar quem seriam os protagonistas, ou seja fixar a autoria delitiva.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PARA LESÃO CORPORAL

In casu
, em que pese a inexistência de Laudo atestando a Lesão, nos crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, se permite a utilização, como meios de prova, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Todavia, esse modelo de prova restou inobservado no acervo, até poque a vítima não compareceu ao instituto médico legal para realiza-lo, tampouco de socorreu de outro subterfúgio médico.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES. SURSIS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não comprovada a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, por laudo pericial ou relatório médico, impõe-se a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. 2. As agressões que não chegam a deixar vestígios caracterizam vias de fato e não o delito de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. 3. Não sendo o acusado reincidente e diante da análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, possível a concessão do sursis ao apelante. (TJ-MG - APR: 10141190009128001 Carmo de Minas, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022).

Nesses termos, em detida análise dos autos, temerário não observar que houve agressão a integridade física, mas de pouco intensidade que não chegou a causar lesão na vítima, como se pode verificar na narrativa da ofendida, a qual nesse ponto narrou (...)
A vítima destaca que o réu apertou o bico do peito da depoente com força e acabou lesionando-a, sendo que do seio da depoente começou a escorrer sangue. Afirma que ficou brava com o réu, mas não bateu nele, apenas mandou que fosse embora (ID 15350991).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Nesse cenário, em face da consistente narrativa da vítima, que se harmonizou com os demais elementos probatórios,
demonstrando, dessa maneira, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de ameaça e da contravenção penal de
vias de fato. Fatores que afastam o eventual
error in judicando, uma vez que diante do caso concreto, o juízo singular fundamentou sua decisão, descartando a lesão corporal, em face do típico caso de vias de fato.

Com efeito, em face das argumentações esposadas, que observou a inexistência de prova pericial e de documentos médicos, temerário alterar a condenação do apelado pelo delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, sendo prudente a manutenção do decisum hostilizado que responsabilizou o recorrente segundo o tipo descrito no a
rt. 21 da lei de contravenções penais (DECRETO-LEI Nº 3.688).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial (Custos Legis) , conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
Aldson Nogueira Costa
condenado à pena de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como a 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime aberto, além da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, em favor da vítima, pela prática dos crimes tipificados no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), e no art. 147, do Código Penal Brasileiro (ameaça),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024